Tribunal: STF
Processo: RE 585901
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de demonstração da divergência jurisprudencial autorizadora do recurso. Precedentes. Recurso manifestamente protelatório. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.



    1. Não foi demonstrado o dissenso entre o que decidido e os acórdãos paradigmas trazidos pelo agravante.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos.